Tribunal: TJDFT
Processo: 0016130-42.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição. INEXISTÊNCIA.
1. O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração ocorre quando inconciliáveis os elementos integrantes do acórdão, ou seja, contradição interna, e não aquela possivelmente existente entre a decisão e a pretensão recursal.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.